Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705897-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: TIAGO FERREIRA MOURAO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE, RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO D E C I S Ã O RODRIGO BRESLER ANTONELLO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. RODRIGO BRESLER ANTONELLO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão de ID no 146598607. Afirma, em suma, que há excesso de execução, uma vez que a parte exequente acrescentou aos seus cálculos valores indevidos. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, a ação de conhecimento tinha como objeto possibilitar à parte exequente a cobrança de impostos de IPTU/TLP e TEO, em imóvel havido em condomínio, na proporção de 50% dos tributos devidos. A sentença, confirmada integralmente em acórdão, garantiu a cobrança de parcelas de trato sucessivo, vencidas e a vencer relativas aos tributos e taxas supramencionadas. A sentença embargada se encontra devidamente fundamentada, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração, recurso que se presta a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, o que, em relação aos pontos levantados pela parte embargante, não se verificam. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. μDispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios.” Decido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Pois bem. De fato, o Cumprimento de Sentença originário versa sobre a cobrança de parcelas de trato sucessivo, vencidas e a vencer relativas aos impostos incidentes sobre o imóvel que se encontra em condomínio entre as partes. O executado se insurge contra novas planilhas juntadas ao Cumprimento de Sentença, sem que lhe seja ofertado o Contraditório e Ampla Defesa e razão lhe assiste. Quando à primeira impugnação foi ofertada, verifica-se uma discrepância de valores. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo e havendo incorporação de novos valores e a possibilidade de excesso de execução, é o caso de deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de que o Juízo originário realize o cotejo entre verbas cobradas e impugnadas e verbas cobradas e não impugnadas, assegurando-se o Direito de Defesa da parte. Há, pois, probabilidade de provimento do recurso e risco de grave dano. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem a análise da impugnação aos cálculos apresentada pelo agravante, com o suprimento da omissão apontada, a fim de assegurar-lhe o Direito de Defesa e o Duplo Grau de Jurisdição. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, dispensando-lhe das Informações. Ao agravado, em Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator